Tribunal: STF
Processo: ADI 4213
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. RESOLUÇÃO 023/2008 TJMA. REVOGAÇÃO EXPRESSA POSTERIOR PELA RESOLUÇÃO 028/2010 TJMA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE REVOGAÇÃO ESTRATÉGICA PARA IMPEDIR O EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL ABSTRATA. AUSÊNCIA DE FRAUDE PROCESSUAL. PRECEDENTES JUDICIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.